Tribunal: TJSP
Processo: 0045197-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus – Alegação de constrangimento ilegal decorrente da unificação de penas, com fixação de regime fechado. Requerimento de progressão ao regime semiaberto. Pleitos alternativos de concessão de livramento condicional ou progressão ao regime aberto.
Paciente que, no curso do writ, foi progredido ao regime semiaberto. Impetração prejudicada.